Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ROUBO DE CELULAR. CARTÃO DE CRÉDITO CADASTRADO EM APLICATIVO DE PAGAMENTOS. COMUNICAÇÃO DO FATO AO BANCO. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPRAS SEGUIDAS DE ALTO VALOR. CURTO ESPAÇO DE TEMPO. PADRÃO ATÍPICO DE CONSUMO. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de compras realizadas após a comunicação do roubo do celular que continha os dados do cartão de crédito registrados em aplicativo de compras. A sentença declarou ainda a inexistência dos débitos e condenou o banco recorrente ao ressarcimento dos valores pagos pelo recorrido. Aduz o recorrente que não pode ser responsabilizado pelo fato, uma vez que o autor apenas comunicou o fato 2 (dois) dias após o ocorrido. Sustenta ainda que não consta em seu sistema registro da ligação mencionada pelo autor recorrido. Afirma que não houve falha na prestação do serviço e que, por isso, não pode ser responsabilizado pelas compras realizadas. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A preliminar de ilegitimidade passiva não deve ser acolhida, porque o autor pretende imputar ao banco réu a responsabilidade pelos fatos narrados, o que é suficiente para configurar a pertinência subjetiva. Preliminar rejeitada.
IV. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
V. No caso dos autos, o recorrente se limita a afirmar que o bloqueio do cartão somente foi solicitado pelo autor 2 (dois) dias após o ocorrido. No entanto, não trouxe aos autos os dados da ligação comprovada pelo autor, ID 39305454, pg. 02, feita no dia 12/11/2021, mesmo dia do roubo, às 18:26h, ligação essa que durou mais de 8 (oito) minutos e foi destinada a informar o roubo do celular. Além disso, o próprio banco recorrente começou a bloquear as transações no mesmo dia do roubo, após as 22:00 hrs, o que evidencia seu conhecimento da situação. Portanto, deixou o recorrente de comprovar fato excludente de sua responsabilidade. Uma vez comunicado o roubo do celular e solicitado o bloqueio do cartão, deve a instituição financeira responder pelas transações realizadas com os dados do plástico registrados em aplicativo de celular.
VI. Não fosse isso, o recorrente ainda deve ser responsabilizado, uma vez que as transações escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo autor. Isso porque constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida da segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Não são raras ações em trâmite dos Juizados em que a instituição operadora do cartão bloqueia compras legítimas em razão de suspeita de fraude, mesmo quando elas não são tão fora do padrão ou mesmo quando não são de valor acentuado. Tal situação evidencia, ou deveria evidenciar, a sensibilidade dessa solução de segurança, que foi idealizada para proteger tanto os interesses da própria instituição financeira quanto os do consumidor/cliente.
VII. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se, inclusive, de princípio da Política Nacional das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.
VIII. Neste caso concreto, a documentação trazida pelo autor evidencia que foram realizadas 10 (dez) transações, que somadas alcançam o valor de R$ 15.905,00 (quinze mil, novecentos e cinco reais), em espaço de tempo pouco superior a 2 (duas) horas. Importante destacar que as transações são suspeitas por si só, considerando não só os valores, mas também o intervalo de tempo e o fato de que algumas foram realizadas em locais repetidos. Além disso, revela-se mais do que evidente que as transações fogem completamente do padrão de consumo do cliente (ID 39305455). Portanto, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
X. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o réu/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.